Tribunal: TJDFT
Processo: 0735448-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-07

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO PRESIDENCIAL. DECRETO No 12.338/2024. CRIME PATRIMONIAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE SUBSTITUÍDA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA NO ART. 9o, XV. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de indulto, fundamentado no Decreto no 12.338/2024, ao sentenciado por crime patrimonial (art. 171 do Código Penal). A decisão recorrida assentou que o benefício previsto no art. 9o, XV, do referido decreto não abrange as hipóteses em que a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 é aplicável ao sentenciado por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto é prerrogativa constitucional do Presidente da República (art. 84, XII, da Constituição Federal), materializado por meio de decreto, cujos requisitos e hipóteses de cabimento são de natureza discricionária. Ao Poder Judiciário compete a aplicação estrita de seus termos, sendo-lhe vedada a interpretação extensiva para ampliar o alcance da clemência.
4. A interpretação sistemática do Decreto no 12.338/2024 revela que, quando a norma pretendeu alcançar os condenados com pena substituída, o fez de modo expresso, como se observa nos incisos VII e IX do seu art. 9o.
5. O inciso XV do art. 9o do referido diploma, que trata especificamente dos crimes patrimoniais, refere-se unicamente à "pena privativa de liberdade", sem mencionar a possibilidade de substituição por pena restritiva de direitos. Tal omissão deve ser compreendida como um silêncio eloquente do Chefe do Poder Executivo, que optou por não incluir tal hipótese no rol do dispositivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "O indulto previsto no art. 9o, inciso XV, do Decreto no 12.338/2024 não se aplica aos condenados por crime patrimonial cuja pena privativa de liberdade foi substituída por pena restritiva de direitos, ante a ausência de previsão expressa e a impossibilidade de interpretação extensiva do ato discricionário do Presidente da República pelo Poder Judiciário."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 84, XII; Código Penal, art. 107, II; Decreto no 12.338/2024, arts. 3o, 9o (incisos VII, IX e XV) e 12, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2029071, 0718585-19.2025.8.07.0000, Relator(a): ESDRAS NEVES, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/08/2025; TJDFT, Acórdão 2014375, 0718690-93.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 26/06/2025; TJDFT, Acórdão 2002214, 0712066-28.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025.